Tribunal: TJDFT
Processo: 0748903-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748903-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUIS ANCELMO BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0710609-25.2020.8.07.0003), ajuizada em face de LUIS ANCELMO BARBOSA DOS SANTOS. A decisão agravada concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar efetivamente a localização do veículo, objeto de busca e apreensão, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, nos seguintes termos (ID 75927316): “Realizadas diversas diligências em endereços indicados pela autora, a petição ID 72940208 pugnou por nova diligência em endereço indicado. Foi então proferida a decisão ID 73021110, que estabeleceu "Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo". Todavia, não houve determinação de pesquisa de endereços, até mesmo porque a autora não realizou pedido neste sentido e, ainda, indicou endereço à ID 72940208. Assim, a decisão ID 73021110 deve ser lida com a exclusão no quarto parágrafo do trecho "ter ciência dos endereços identificados nas pesquisas realizadas pelos sistemas à disposição do juízo e a informar caso o veículo se encontre em algum deles ou outro local, devendo" passando a ser lido com a seguinte redação: "Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo". Concedo à autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo, naquele endereço indicado à ID 72940208 ou em outro. Se solicitado, defiro desde já a pesquisa de endereços pelos sistemas à disposição do juízo. Narra a peça recursal que a Agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo, haja vista a inadimplência contratual do agravado. Informa que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão. Com isso, informa que o Banco Agravante informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado, entretanto, o Magistrado “a quo” indeferiu o pedido de expedição do mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento postulado, que a parte autora comprove a localização do veículo no endereço a ser diligenciado, a fim de evitar dispêndio com diligências infrutíferas. O agravante afirma que, em pese a localização do endereço do Réu/Agravado seja um ônus que incumbe ao Autor/Agravante, a exigência de comprovação que o bem e/ou devedor realmente se encontrem no novo endereço indicado, antes de expedir a diligência não garante que o veículo estará no local no ato da diligencia. Além disso, como a presente lide trata-se de ação possessória de um automóvel, que pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não fica adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Assim, requer o agravante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de expedir o mandado de busca e apreensão. O automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para o outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. Esse, inclusive, é o entendimento deste Tribunal: “ “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRE NO ENDEREÇO VINDICADO PELA PARTE. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida. 2. A parte não se quedou inerte, uma vez que sequer houve diligência no endereço fornecido pela recorrente, além do que, a suposta inércia da parte, no caso vertente, não justifica por si só a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua captura, revelando-se descabida a obrigatoriedade, para o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo. 4. A conversão do feito em processo executório é faculdade do credor, sendo, pois, opção dele em dar ou não continuidade no processo de rito especial ou executório, nos termos do art. 4o dp Decreto-Lei no 911/69. Contudo, quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. 5. O Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Evidencia-se o respeito ao princípio da primazia da decisão final. 6. Recurso conhecido e provido.(07035594420178070005, Relatora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 04/07/2018) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NEM DO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. CONVERSÃO DO FEITO NÃO REQUERIDA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. (...)”. 4.Recurso conhecido e desprovido”. (20170510042433APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: 354/357) Dentro deste particular, defiro pedido de liminar para suspender a eficácia da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste agravo, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator